Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS PESSOAIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR LEVANTADO INDEVIDAMENTE A MAIOR PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC. INEXISTENTE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PROTEÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em cumprimento de sentença, o devedor pode impugnar o cálculo da dívida a pagar, alegando excesso de execução, quando o constatar em atualização de conta para apuração de eventual saldo remanescente.
2. Percorrido todo o iter processual do cumprimento de sentença, o excesso de execução foi reconhecido depois de depositada a quantia excutida e de deferido o levantamento pelos exequentes de valores em montante superior ao efetivamente devido. Dessa situação processual exsurge, como corolário lógico, a obrigação de devolver o que sobejou, em proteção à boa-fé objetiva do executado e para evitar o enriquecimento sem causa dos exequentes, consoante o art. 884, caput, do Código Civil.
3. O valor inicialmente considerado devido não correspondeu exatamente aos parâmetros fixados no título judicial exequendo, e o recebimento de valor superior caracteriza enriquecimento sem causa em prejuízo do executado. Nessa linha de raciocínio, é razoável concluir não ter ocorrido o alegado julgamento ultra petita, porquanto o pronunciamento agravado foi exarado nos limites do título executivo judicial em cumprimento.
4. Sem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado e a demonstração do perigo de dano irreparável, inviável atribuir efeito suspensivo a recurso que será desprovido.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.